Tribunal: TJPA
Processo: 0007823-97.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007823-97.2015.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO CARLOS RAMOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 171 C/C ART. 71, AMBOS DO CP/40. APELAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÕES DIVERSAS. MÍDIA DE GRAVAÇÃO DA INSTRUÇÃO COM DEFEITO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS INACESSÍVEIS. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. MÁXIMA DA
NON REFORMATIO IN PEJUS.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

1. A falha na leitura da mídia de gravação da audiência de instrução, com interrogatório dos acusados, inviabiliza o acesso às provas orais ali produzidas, usadas na formação do convencimento dos julgadores, tornando nulo o ato por força da afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, eis que impede a esta instância recursal valorar as provas produzidas. Sendo assim, de ofício, é forçosa a declaração de nulidade do ato judicial, com a repetição do julgamento, restando prejudicado o mérito recursal.

2. Anulada a sentença condenatória, tem-se anulado o efeito interruptivo da prescrição, restando consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, eis que a denúncia foi recebida em
04.07.2018
e à pena em concreto de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V do CP/40, restando extinta a punibilidade de ambos os acusados condenados, em observância ao efeito prodrômico.

3. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a nulidade da instrução criminal, em decorrência de defeito na mídia de gravação da audiência de 11.11.2020 e da sentença condenatória, gerando a prescrição da pretensão punitiva do Estado e extinção da punibilidade de ambos os acusados. Mérito recursal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/06/2024 e 01/07/2027,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, anular os atos processuais a partir da
audiência realizada em
11/11/2020
, declarando extinta a punibilidade dos acusados por força da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 17 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROBERTO CARLOS RAMOS MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, em 19.01.2021 (Num. 11533749 - Pág. 1/Num. 11533753 - Pág. 2), nos autos da Ação Penal n. 0007823-97.2015.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 11533761 - Pág. 1/

Num. 11533762 - Pág. 3), a defesa impugna somente o mérito da sentença, requerendo sua reforma com a absolvição do acusado, pois não estaria provada nos autos a tipicidade da conduta, que não configuraria crime.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11533766 - Pág. 2/Num. 11533767 - Pág. 1, refutando as alegações da defesa e pugnado pela manutenção da sentença em todos seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE 13.04.2021 - Num. 11533771 - Pág. 3.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12425020.

Em despacho de 30.08.2023 (Num. 15818673), determinei a baixa do feito em diligência, determinando à secretaria de origem que juntasse aos autos as mídias da audiência de instrução e julgamento realizada em 11.11.2020.

Os autos retornaram para deliberação, com a juntada de memorando do setor de processamento de documentos deste Tribunal de Justiça, sob o Num. 16867726, comunicando a impossibilidade de juntada dos depoimentos colhidos naquela audiência em decorrência de defeito no CD de gravação da mídia, que estava quebrado.

Em despacho de 03.04.2024 (Num. 18728014), foi determinado à UPJ que diligenciasse para localização das mídias de audiência junto ao sistema Kenta, todavia, ainda assim, as mídias não foram localizadas, consoante certidão de Num. 19432362, da vara de origem.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I -

Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Da nulidade da instrução criminal, declarada de ofício, por força da falha na mídia de gravação do ato.

O recorrente impugna somente o mérito da sentença, alegando que não foi provada nos autos a tipicidade da conduta do acusado, de modo que deveria ter sido absolvido, nos termos do art. 386, inciso III do CPP. Eis o mérito recursal.

Pois bem. Antes de analisar o mérito recursal, é importante ressaltar que duas foram as audiências de instrução realizadas no curso do processo. A primeira em 04.12.2019 (Num. 11533719 - Pág. 1), na qual foram ouvidas as testemunhas Rodrigo Alan Elleres Moraes, Mária de Fátima Alves, Elizeu Brito Monteiro, Vera Lúcia Coelho Ferreira e Clodoaldo Martins dos Santos, e a segunda em 11.11.2020 (Num. 11533739 - Pág. 1/2), na qual foi ouvida a testemunha Alan Leal dos Santos e foi realizado o interrogatório dos acusados Charles Luiz Rocha do Nascimento e Waldemir Vandrini.

Ocorre que somente consta nos autos a mídia relativa à primeira audiência, tendo a unidade de processamento de documentos deste Tribunal de Justiça informado, sob o Num. 16867726, que a mídia contendo a gravação da segunda audiência encontra-se quebrada, sendo impossível sua migração ao sistema PJE.

Em certidão de Num. 19432362, a vara de origem informou que não foram localizadas as mídias junto ao sistema Kenta, para eventual recuperação.

Significa dizer, a segunda audiência de instrução e julgamento realizada em 11.11.2020, com depoimento testemunhal e interrogatório dos acusados deixou de ser documentada nos autos diante da falha em referida mídia. Em situações tais, decorrentes do necessário processo de modernização de julgamentos, com o uso dos processos virtuais, a jurisprudência tem reconhecido a natureza absoluta da nulidade do ato judicial, por força da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, eis que as provas orais colhidas restam perdidas, sendo inviável sua revaloração por parte da instância recursal, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150 DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CORROMPIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NECESSÁRIA REPETIÇÃO DE ATOS. RECURSO DO MP PREJUDICADO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0004294-85.2017.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 29.06.2020) (TJ-PR - APL: 00042948520178160129 PR 0004294-85.2017.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/06/2020)

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso das partes. 1. Interrogatório do acusado colhido pelo sistema de audiovisual em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento. Mídia incompleta. Informações da vara de origem de que o arquivo de mídia foi corrompido. Anulação do interrogatório com determinação de renovação do ato. 2. Reconhecimento de ofício de nulidade processual prejudicada a análise do mérito. (TJ-SP - APR: 15002687420208260617 SP 1500268-74.2020.8.26.0617, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 28/07/2022, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL ÂMBITO DOMÉSTICO - RECURSO MINISTERIAL - NULIDADE - RECONHECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MÍDIA DE REGISTRO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CORROMPIDA. Imperiosa a decretação da nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, considerando que, por falha na gravação do ato, a oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado foi foram perdidos. A incompletude da mídia impede a apreciação dos atos e do exame das provas produzidas no processo, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e ao duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - APR: 00159952720198130074 Bom Despacho, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 04/10/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 04/10/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFEITO NA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ACOLHIMENTO. MÍDIA COM FALHA NO ÁUDIO. NECESSÁRIA REPETIÇÃO DO ATO PROCESSUAL. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 08/08/2018, COM DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADA. (TJ-RJ - APL: 00004149020178190068 202005006613, Relator: Des(a). MARCELO CASTRO ANÁTOCLES DA SILVA FERREIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2020)

Na hipótese dos autos, tem-se que provas importantes foram perdidas, as quais foram referidas pelo magistrado de origem, ao proferir a sentença de Num. 11533749 - Pág. 1/Num. 11533753 - Pág. 2. Sendo assim, o prejuízo para a defesa é patente, pois este relator não tem como apreciar a existência ou não de conjunto probatório apto a embasar uma condenação criminal e, por conseguinte, a validar a sentença ora impugnada.

Ora, é inegável que
os depoimentos da testemunha e o interrogatório dos acusados colhidos naquela audiência

são substanciais para a consagração da ampla defesa
, notadamente porque o réu, em seu recurso, pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta.

Diante disso,
impõe-se a anulação, de ofício, do feito a partir da audiência de instrução ocorrida em 11.11.2020
(
Num. 11533739 - Pág. 1/2
). Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida audiência terão que ser renovados,
devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento
, tal como o acusado Waldemir Vandrini (também condenado), como forma de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do mérito do presente recurso.

Logo, a nulidade atinge também a publicação da sentença condenatória, tornando nula a interrupção do prazo prescricional, como já amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.
Isso porque, ao ser declarado nulo, o ato judicial deixa de produzir efeitos (perdendo sua eficácia), sendo um deles a interrupção prevista no art. 117, inciso II e IV do CP/40, consoante ilustra o seguinte julgado:
[1]

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADA – RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ACOLHIDA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – STANDARD PROBATÓRIO SEGURO QUANTO À MATERIALIDADE E AOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, RECURSO DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DECISÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. No caso, não restou constatado quaisquer prejuízos na apresentação das alegações finais de forma genérica, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, por constituir a decisão de pronúncia um juízo provisório acerca da materialidade e autoria delitivas, o não oferecimento de alegações finais nos procedimentos do Tribunal do Júri não acarreta a nulidade do processo por ser ato prescindível.
II. A decisão anulada não interrompe a prescrição punitiva, pois ato nulo não produz nenhum efeito jurídico, portanto, isenta de força para interromper o prazo prescricional.
Neste caminho, constata-se que entre os marcos temporais do recebimento da denúncia e a nova sentença de pronúncia, transcorreu lapso temporal superior a 11 (onze) anos, de modo que, à míngua de marcos suspensivos ou outros interruptivos, se faz cogente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (propriamente dita). III. Havendo indícios de materialidade e autoria em crime doloso contra a vida, compete ao juiz pronunciar o recorrente, submetendo-lhe ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Na espécie, não há falar em impronúncia do recorrente, tampouco em absolvição sumária, diante dos elementos colhidos na fase pré-processual somados aos relatos colhidos sob o crivo judicial, cabendo aos Jurados o exame cabal do caso, eis que são constitucionalmente incumbidos de eleger as provas que deverão preponderar na reconstrução da dinâmica dos fatos. IV. Se há lastro probatório mínimo nos autos da ocorrência das qualificadoras previstas nos incisos III, IV e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, devem estas serem submetidas à apreciação do Tribunal Júri, só podendo ser excluídas quando totalmente descabidas e dissociadas das provas colhidas. V. Não há que se falar em reformatio in pejus indireta, pois, diante da anulação do édito condenatório, nada obsta que a qualificadora do meio cruel em relação ao ofendido J. E. L., apesar de ter sido anteriormente afastada pelo Conselho de Sentença, seja objeto de quesitação, porém, durante a estruturação da pena, o Juiz-presidente não deve aplicar sanção mais grave do que aquela anteriormente estabelecida na condenação anulada. VI. Recurso parcialmente provido. Com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00103227820148120002 Dourados, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 25/09/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2023)

(Grifei)

Ressalta-se que no entendimento deste relator, a hipótese é de
nulidade absoluta
(embora exista entendimento em sentido contrário) e, por isso, viola normas constitucionais –
in casu
, especialmente, o art. 5°, LV da CF –, podendo ser
decretadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, eis que não precluem nem convalidam.

Lembro que embora somente o acusado Roberto Carlos tenha recorrido da sentença, a presente decisão favorece mesmo o acusado não apelante, Waldemir, por força do art. 580 do CPP.

Destarte, de ofício, declaro nula a instrução criminal a partir da audiência realizada em 11.11.2020, por violação ao contraditório e à ampla defesa, eis que a mídia de gravação da audiência, na qual foi ouvida a testemunha Alan Leal dos Santos e realizado o interrogatório dos acusados, encontra-se quebrada, inviabilizando a análise das provas ali produzidas. Por conseguinte e em decorrência do disposto no art. 573, §1º do CPP, declaro também nulos todos os atos subsequentes, dentre os quais a sentença de
Num. 11533749 - Pág. 1/Num. 11533753 - Pág. 2.

III – Da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado por força da máxima da
non reformatio in pejus
indireta.

Embora não alegado pelas partes, pois sequer foi alegada a nulidade do julgamento pela ausência das mídias de instrução criminal (que ora se declara de ofício), cabe também o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, por força da
non reformatio in pejus
, senão vejamos.

O juízo sentenciante, ao julgar a ação penal, condenou ambos os apelantes pelo crime de estelionato, em continuidade delitiva (art. 171 c/c art. 71, todos do CP/4), à idêntica pena
de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicialmente aberto e ainda 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A despeito da anulação da sentença neste momento, ela possui o chamado efeito prodrômico, logo produz o efeito de impedir que a situação dos acusados seja agravada, eis que somente a defesa recorreu da sentença, nos termos do art. 617 do CPP, que dispõe: “
O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts. 383
,
386
e
387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença
”. Trata-se de aplicação da máxima do
non reformatio in pejus
indireta.

Significa dizer, ainda que a sentença, ora impugnada, esteja sendo declarada nula, juntamente com parte da instrução criminal, a pena de ambos os acusados não poderá ultrapassar o
limite de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, que pode desde já ser tomado como base para cálculo da prescrição em concreto. Sendo assim, diante do
quantum
de pena considerado, tem-se a incidência do prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP/40, que é de 04 (quatro) anos.

Pois bem. Restando anulada a sentença e, por conseguinte, anulado o efeito interruptivo da prescrição, como já explicitado alhures, tem-se que o único marco interruptivo da prescrição (previsto no art. 117, inciso I do CP/40) configurado
in casu
é o decorrente do recebimento da denúncia, em
04.07.2018
(
Num. 11533697 - Pág. 1
). Desde então, já transcorreram mais de 05 (cinco) anos, consumando o prazo prescricional de quatro anos previsto no art. 109, inciso V do CP/40.

Embora tal matéria não tenha sido alegada pelas partes, ela deve ser reconhecida
ex officio,
por se tratar de matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito recursal, podendo ser declarada a qualquer tempo, consoante disposto no art. 61 do CPP.

Destarte, resta configurada na hipótese a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, quanto a ambos os acusados, com fulcro nos arts. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40 c/c art. 617 do CPP, pelo que resta extinta a punibilidade dos dois acusados, por força do art. 107, inciso IV do CP/40.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal
para,
de ofício, conhecer de matéria de ordem pública
e, assim,
anular o processo a partir

da
audiência de instrução criminal realizada em 11.11.2020

e ainda declarar prescrita a pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade dos acusados Waldemir Vandrini e Roberto Carlos Ramos Monteiro
, com base no art. 109, inciso V c/c art. 107, inciso IV, ambos do CP/40 c/c art. 617 do CPP,
ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

É como
voto
.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
No mesmo sentido, vastos são os precedentes judiciais: TJ-MG - APR: 00614401220148130699 Ubá, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 11/11/2020, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2020; TJ-SP - APR: 00086561220158260004 SP 0008656-12.2015.8.26.0004, Relator: Maria Carolina de Mattos Bertoldo, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 29/11/2022; TJ-MG - Apelação Criminal: 0377522-12.2004.8.13.0209 Curvelo, Relator: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2024.

Belém, 17/07/2024